Tribunal: TJMT
Processo: 1001892-58.2018.8.11.0051
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001892-58.2018.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ELEANDRO LUIZ DA SILVA GARCIA - CPF: 473.940.641-15 (RECORRENTE), CAROLINA PATRICIA DA SILVA BARROS - CPF: 022.500.641-30 (ADVOGADO), LILIAN VANESSA MENDONCA PAGLIARINI - CPF: 033.834.949-93 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE CORBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO DE VIDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA PESSOA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – PROMOVIDA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO – COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – RETORNO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO – RECURSO PROVIDO.

Se a ação proposta contra pessoa jurídica de direito privada visando recebimento de valores referente a diferença de indenização securitária,
é competente o Juizado Especial Cível para processar e julgar a causa.

Anulação da sentença com determinação de retorno dos autos para o processamento, instrução e julgamento.

Inviável o julgamento da causa em sede recursal, posto que a causa não se encontra madura para o julgamento, em especial pela falta de designação de audiência de conciliação, contestação e impugnação, bem como a produção de provas.

Sentença anulada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinto o processo por incompetência dos Juizados Especiais, alegando que
a empresa Caixa Seguradora tem vínculo com a Caixa Econômica Federal, que por sua vez, é empresa pública
, conforme dispositivo que cito:

Posto isto, diante da impossibilidade jurídica para ocupar o polo passivo da presente ação, deve ser reconhecida a incompetência do Juizado Especial para apreciar a controvérsia, podendo ser reconhecida de oficio e a qualquer momento pelo julgado, visto que é de ordem pública.

Feita essas considerações,
DECLARO

EXTINTO
o processo, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

A parte promovente apresentou recurso e, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que a parte promovida se trata de pessoa jurídica de direito privado, não havendo se falar em incompetência.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que a questão se fundo se refere a ação de cobrança de diferença de valores referente a seguro de vida.

A despeito do entendimento esposado na sentença recorrida, entendo que o caso posto a julgamento se trata de matéria de competência dos Juizados Especiais, posto que a promovida Caixa seguradora se trata de pessoa jurídica de direito privado, conforme comprovado nos autos.

Assim sendo, imperioso reconhecer a competência dos Juizados Especiais para processar e julgar a causa.

Anulação da sentença com determinação de retorno dos autos para o processamento, instrução e julgamento porque é inviável o julgamento da causa em sede recursal, posto que a causa não se encontra madura para o julgamento, em especial pela falta de designação de audiência de conciliação, contestação e impugnação, bem como a produção de provas.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença prolatada e determinar o retorno dos autos para o processo, instrução e julgamento do mesmo.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020